Tribunal: TJMT
Processo: 1028479-02.2020.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028479-02.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULINA LOPES CARVALHO - CPF: 010.761.601-74 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JULINA LOPES CARVALHO - CPF: 010.761.601-74 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1028479-02.2020.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL

CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrentes: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e

JULINA LOPES CARVALHO

Recorrid
a
s:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e

JULINA LOPES CARVALHO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06/08/2021

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊ
NCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
.
FATURA CONTESTADA.
POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJURGADO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
“IN RE IPSA”
.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O D
A

CONSUMIDOR
A
.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida

JULINA LOPES CARVALHO

postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo

sem a observância do contraditório
que culminou no
corte no fornecimento de energia elétrica
em sua residência
e recusa
no
reestabelec
imento d
o serviço
essencial
.

2. A consumidora narra que no ano de 2017 deixou de residir no endereço onde
se encontra
a UC 1196550-6, contudo não realizou o pedido de cancelamento dos serviços, pois, o imóvel iria ficar disponível
para
locação
, motivo pelo qual
preferiu manter o abastecimento e realizar o pagamento das faturas mínimas.

3. Não obstante, em junho/2019 a consumidora Recorrente/Recorrida fora surpreendida com envio de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 8.598,24 (oito mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), referente ao período de 09/2018 a 05/2019
, sendo que e
m razão do inadimplemento da fatura de recuperação de consumo no ano de 2019 o serviço fora suspenso.

4
.
E
m agosto/2020 a Recorrente/Recorrida JULINA LOPES CARVALHO
requereu a religação do serviço, consoante
0
3 (três) protocolos colacionados à exordial, contudo a concessionária condicionou a religação ao pagamento da fatura de recuperação de consumo.

5
. Com relação à fatura de recuperação de consumo, h
avendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e
demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa. Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

6
. Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora
- em total ofensa ao direito de defesa -,

e
, não tendo sido colacionado a
os autos o laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO),
tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

7
. A Resolução n.º 414/2010 da ANEEL dispõe que uma via do TOI deve ser entregue ao usuário MEDIANTE RECIBO (art. 129, § 2º). A interpretação sistemática da referida resolução indica que na hipótese de ausência, ou seja, na hipótese de não ser possível colher a assinatura, deve o TOI ser encaminhado por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, tal como ocorre no caso de recusa da assinatura (art. 129, § 3.º), não bastando para tanto que conste a anotação de que uma via fora deixada na caixa dos correios.

8
.
Não comprovando a empresa Recorrente/Recorrida a regularidade da cobrança emitida a título de recuperação de consumo, impõe-se a desconstituição do débito
discutido nos
autos, conforme
reconhecido na origem.

9
.
Restando incontroversa a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrente/Recorrida e
o
condicionamento d
o pagamento do
débito irregular
a
o reestabelecimento do serviço, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

1
0
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

1
1
.

Quantum
indenizatório fixado em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),

que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

1
2
. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art
igo
240 do C
ódigo de Processo Civil
e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

1
3
.

Sentença parcialmente reformada.

1
4
.

Recursos conhecidos e parcialmente provido o d
a
consumidor
a
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida JULINA LOPES CARVALHO postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo sem
a observância do contraditório, que culminou no
corte no fornecimento de energia elétric
a
em sua residência
e recusa
no
reestabelec
imento d
o serviço
essencial
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa
concessionária
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

2
.000,00 (
dois

mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado
.

A
Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
pugna
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada impro
cedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Por sua vez, a
Recorrente/Recorrid
a

JULINA LOPES CARVALHO
,
requer a
majoração
do valor

arbitrad
o
a título de
danos morais
, bem como
, a alteração do marco inicial dos juros de mora, com relação aos danos morais fixados, a fim de que incidam a partir
do evento danoso
.

Em contrarrazões (
ID 7
8
130956 e ID 7
8
130959
), ambas as partes
volveram-se
aos
mesmos
argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas respectivas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021